Tribunal: TJMT
Processo: 1001406-86.2023.8.11.0087
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1001406-86.2023.8.11.0087
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: JUSSARA RIBEIRO DOS SANTOS
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 20 a 23/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA - REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - CESSÃO, NOTIFICAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS - INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA - INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte Requerida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Autora, razão pela qual a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça deve ser afastada.
2. Nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95, Enunciado 11 do FONAJE e Súmula Cível no 11 das Turmas Recursais, a parte Requerida é considerada revel quando não comparece à audiência de conciliação e/ou não apresenta contestação. Todavia, não se aplica os efeitos da presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, quando estes são contrários às provas juntadas nos autos.
3. Trata-se de Ação Declaratória De Inexigibilidade De Débito C/C Indenização Por Danos Morais na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega ser indevido o débito no valor R$592,64 (quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos), lançado no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.
4. Sentença de improcedência.
5. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) No caso em apreço, a reclamada juntou aos autos cópia da fatura atrasada do cartão da reclamante, da loja que cedeu o crédito, bem como do instrumento de cessão de crédito entre as empresas. Tais documentos demonstram a existência da relação jurídica e da dívida imputada a reclamante, bem como a regular transferência do crédito à parte reclamada. Dessa forma, entendo que a parte reclamada se desincumbiu do seu ônus probatório, comprovando a origem e a legitimidade da negativação. Por outro lado, o reclamante não apresentou qualquer prova capaz de infirmar os argumentos da reclamada ou de demonstrar a inexistência do débito. Ora, não basta ao demandante afirmar que desconhece o débito para se eximir da sua responsabilidade. É necessário que ele comprove que não celebrou o contrato ou que já quitou a dívida. Nesse sentido, é pacífico o entendimento de que “a simples negativa de contratação não é suficiente para afastar a responsabilidade pelo pagamento da dívida” (STJ. AgInt no AREsp 1215640/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 11/02/2019). Ademais, a ausência de notificação prévia da cessão de crédito ou da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito não tem o condão de invalidar o negócio jurídico ou de gerar dano moral ao consumidor. Isso porque a notificação prévia é uma mera formalidade que visa apenas dar ciência ao devedor da transferência do crédito e do novo credor. No entanto, a validade da cessão de crédito prescinde da notificação ao devedor, conforme dispõe o artigo 290 do Código Civil. (...) Quanto à notificação prévia da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, também se entende que a sua ausência não gera dano moral ao consumidor, desde que comprovada a existência e a exigibilidade do débito. (...) Portanto, diante das provas apresentadas pela reclamada e da ausência de provas pelo reclamante, concluo que não houve indevida inclusão do nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim de um exercício regular do direito da ré, que agiu em conformidade com a legislação e as jurisprudências aplicáveis. Assim sendo, não há que se falar em dano moral indenizável, pois não restou configurada nenhuma conduta ilícita por parte da reclamada, nem violação aos direitos da personalidade do demandante. (...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.(...)”
6. A parte Requerida desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a existência da cessão de crédito e da relação contratual com o cedente, mediante apresentação do termo da cessão e de faturas contendo compras realizadas, cumprindo o seu ônus probatório disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.
7. Não há que se falar em cessão após a negativação, pois conforme o documento de ID. 209892378, a cessão ocorreu em 04/10/2022, cujo registro data de 05/12/2022. No mais, a data indicada no extrato de negativação se refere ao vencimento do débito junto à empresa cedente e não à sua inclusão no cadastro restritivo.
8. Neste viés, a apresentação dos documentos já mencionados, somados às telas sistêmicas, comprovam a relação jurídica entre as partes. No caso, aplica-se o teor do Enunciado 34 desta TRU, porque a empresa Reclamada trouxe outros elementos de prova, além daqueles colhidos do seu sistema interno, que são aptos a comprovar a relação jurídica.
9. Diante deste cenário, comprovada a cessão, a origem da obrigação e o inadimplemento da parte Reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral.
10. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar que quitou seus débitos, o que não ocorreu.
11. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001406-86.2023.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JUSSARA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 091.292.631-74 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024